Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702533-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a fazenda pública, acolheu parcialmente a impugnação dos executados/agravados para excluir da execução qualquer pedido relacionado aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. O agravante alega, em síntese, que: 1) tendo atuado em ambos os feitos, tem o direito autônomo para executar os honorários da fase de conhecimento onde melhor lhe convier; 2) o fato de haver previsão de honorários específicos para o cumprimento individual de sentença não significa, em hipótese alguma, a exclusão dos honorários fixados na fase de conhecimento; 3) os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva; 4) não há que se falar em tentativa de burla ao regime de precatórios, pois não há uma execução coletiva, tampouco se pretende a expedição fracionada de requisições de pequeno valor para o pagamento de honorários de sucumbência. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam fixados honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido, mais 2% de honorários recursais fixados pelo Col. STJ no RESP 1.711.432/DF. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, para a fixação dos honorários da fase de conhecimento, é preciso primeiro definir qual o proveito econômico obtido com a sentença coletiva, (para fins de aplicação do art. 85, § 3o, do CPC/2015), que não se confunde com o proveito econômico de cada execução individual, exigindo, assim, prévia liquidação do julgado. Nesse sentido: “(...) Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva cuja fixação foi diferida para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC, não podem ser fixados no cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação. (...)” (Acórdão 1227012, 07204439520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator